Tribunal: TJES
Processo: 5005751-44.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005751-44.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SOTI SOCIEDADE MEDICA DE TERAPIA INTENSIVA S/S

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INATIVIDADE DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO. EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
PREJUDICADOS.

1. -
Conforme
orientação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, condensada na Súmula
STJ
481
e replicada na jurisprudência deste Tribunal,
f
az jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais,
eis que só as
declaraç
ões

de hipossuficiência
firmada
s
por pessoa
s
física
s
presume
m-se
verdadeira
s

(CP, arts. 98 e 99)
.

3. -

Há
prova
document
al
que demonstra a situação
de hipossuficiência
da agravante
,
inclusive que
ela
se
encontra inativa desde 02/03/2018, conforme comunicado de
interrupção de
suas atividades administrativas em seu domicílio fiscal ao
agravado
(Processo Administrativo nº 1943/2022 – id. 8235990), ou seja,
que está
há quase 06 (seis) anos sem faturamento,
mais

as

Declarações
C
omplementares de Serviços Eletrônicas Municipais (DIM) sem movimentos, referentes aos meses de dezembro/2022 a abril/2024 (id. 8235987),
e
DCTF’s inativas de 01/2023 (id. 8235989).

4
. -
Hipótese em que o deferimento do pedido de benefício da assistência judiciária gratuita não
apresenta
r
isco de prejuízo ao erário ou de banalização do instituto,
apenas garante o direito
a
o
efetivo acesso à
j
ustiça.

5. - Recurso provido. Embargos de Declaração
P
rejudicados.

VISTOS
relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDAM
os Eminentes Desembargadores que integram a 2ª Câmara Cível do E. TJES,
POR MAIORIA DE VOTOS, DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Eminente Desembargador Fabio Clem de Oliveira, designado relator para redigir a ementa do acórdão.

Vitória/ES, 18 de fevereiro de 2025.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator designado

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5005751-44.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: SOTI SOCIEDADE MÉDICA DE TERAPIA INTENSIVA LTDA.

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ARACRUZ

RELATOR: DES
EMBARGADOR

CONVOCADO

ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO:
DESEMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se de agravo de instrumento
interposto por Soti Sociedade Médica de Terapia Intensiva Ltda., contra decisão do Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Aracruz, que, na ação anulatória c/c declaratória com pedido de tutela antecipada de urgência n.º 5006147-71.2022.8.08.0006, ajuizada em face do Município de Aracruz, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça feito pela agravante e concedeu o fracionamento das custas iniciais em 06 (seis) parcelas mensais.

A agravante sustenta
(id. 8235204)
que: (1) a decisão agravada não deve prosperar, pois, o pedido formulado, desde a inicial, atendeu a todos os requisitos indispensáveis à concessão da tutela pleiteada, uma vez que ficaram demonstrados os requisitos legais para seu deferimento através dos documentos fiscais e contábeis vigentes
à
época e devidamente acostados aos autos originários; (2) deveria ter si
d
o oportunizad
a

a juntada

de documentos comprobatórios à época da decisão, que certamente sinalizam para o direito à benesse da assistência judiciária gratuita; e (3)
não terá condições de arcar com as despesas processuais, por restar comprovado nos autos sua inatividade desde o mês 10/2017.

D
ecisão
que indeferiu
o pedido de
antecipação dos efeitos da tutela (
id. 8532303
)
.

Embargos de declaração (
id. 8558730
)
.

Nas c
ontrarrazões

(id.8777187),
o
agravad
o
sustenta que

a necessidade de demonstração da incapacidade financeira deve ser cabalmente demonstrada pela pessoa jurídica, mesmo que inativa, ônus do qual a agravante não se desincumbiu,
requerendo
o desprovimento do recurso.

O Eminente Relator
negou
provimento
ao recurso
e

julgou

prejudicado
s
os embargos de declaração.

O
Código de Processo Civil estabeleceu expressamente
nos
artigos 98 e 99, que a pessoa jurídica
poderá gozar do benefício da assistência judiciária gratuita desde que comprovada a situação econômica por ela alegada mediante provas
, já que a declaração de insuficiência só se presume verdadeira quando firmada por pessoa física.
(destaquei)

Tal
entendimento
restou

consolid
ado
n
a Súmula 481 do C. STJ.

Súmula 481: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”

Eis o entendimento do C. STJ:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO VERIFICADA. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 481/STJ. DEFERIMENTO.

1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC/2015, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão da decisão recorrida.

2. No caso, verificada a omissão no acórdão embargado, quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita, cabível o acolhimento dos embargos para apreciação do pleito.

3.
Conforme a Súmula 481/STJ, “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua

impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”
.

4.
Hipótese em que ficou evidenciada a situação de hipossuficiência financeira da pessoa jurídica embargante, cabendo, por isso, o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita em seu favor, conforme previsto no art. 98 do CPC/2015, sem prejuízo da ressalva contida no § 3º desse mesmo dispositivo.

5. Vigora no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a concessão do benefício da gratuidade de justiça opera efeitos
ex nunc
.

6. Embargos de declaração acolhidos, com o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita ao Hospital Nossa Senhora da Conceição S/A.

(STJ – EDcl no AgInt no REsp: 1456947 RS 2014/0124272-3, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 24/10/2017, T1 – PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/11/2017) (destaquei)

Este egrégio Tribunal, replicando o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, tem decidido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO PESSOA JURÍDICA PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA (SUFICIENTE) EXIGÊNCIA DO ENUNCIADO SUMULAR 481/STJ PARA A PESSOA JURÍDICA BENESSE DEFERIDA RECURSO PROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de que o benefício de assistência judiciária gratuita só será concedido à pessoa jurídica quando comprovada, efetivamente, a impossibilidade de arcar com as custas e as despesas processuais, não sendo suficiente, para tanto, a simples juntada da declaração de pobreza.

2.
Hipótese em que a hipossuficiência da agravante foi comprovada a contento, já que demonstrado que se encontra inativa desde o ano de 2016, o que, no entendimento da jurisprudência deste eg. TJES, é capaz de demonstrar a ausência de recebimento de valores pela sociedade empresária e, consequentemente, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

3. Considerando o acervo probatório colacionado aos autos e a ausência de impugnação pelo agravado, não há como afastar a incapacidade financeira da agravante de arcar com as despesas dos processos originários bem como deste recurso, o que é suficiente para lhe conceder a benesse pleiteada.

4. Recurso provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189009764, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/09/2020, Data da Publicação no Diário: 15/10/2020) (destaquei)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CONTEXTO FÁTICO. SÍTIO ELETRÔNICO RECEITA FEDERAL. EMPRESA SUSPENSA. INTERRUPÇÃO TEMPORÁRIA DE ATIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1) Não há vedação ao deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, desde que se exima do
onus probandi
da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo, o que, de resto, ensejou a edição pelo Tribunal da Cidadania do enunciado sumular nº 481, segundo o qual dispõe que faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

2)
Hipótese em que, do que se depreende do sítio eletrônico da Receita Fed
e
ral, a agravante há 4 (quatro) anos não exerce sua atividade empresarial, visto que a sua situação cadastral é “suspensa”, em razão da interrupção temporária de sua atividade. Assim, a recorrente preenche os pressupostos necessários à concessão do benefício de assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil.

3) Recurso conhecido e provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5005473-48.2021.8.08.0000, Relatora: Desª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 05/04/2022) (destaquei)

E a decisão agravada indeferiu o pedido de gratuidade e concedeu o parcelamento das custas processuais nos seguintes termos:

DECISÃO

(...)

CONCEDO ao requerente o benefício do parcelamento das custas processuais prévias, autorizando que sejam pagas em 6 (seis) parcelas. REMETAM-SE os autos à Contadoria do Juízo para emissão das guias de parcelamento. Em seguida, INTIME-SE o requerente para adimplir cada uma das parcelas na data do vencimento. CITE(M)-SE a(s) parte(s) requerida(s) para apresentar(em) resposta, no prazo legal (15 dias ou 30 dias, a depender da aplicação do art. 183, caput, do CPC), contados, no caso de ausência de citação pessoal, a partir da data da juntada do mandado/carta de citação aos autos. Fica(m) a(s) parte(s) requerida(s) advertida(s) de que, não sendo apresentada resposta, presumir-se-ão aceitos pela(s) parte(s) requerida(s) como verdadeiros os fatos alegados na inicial, salvo no que diz respeito aos direitos indisponíveis. Após, sendo arguida quaisquer matérias dos arts. 350 e/ou 351 do CPC, INTIME(M)-SE a(s) parte(s) requerente(s) para apresentar réplica, no prazo de Lei. Aracruz/ES, data da assinatura eletrônica.

JUIZ(A) DE DIREITO

Inconformad
a
,
a
agravante opôs embargos de declaração sob alegação de omissão quanto aos fundamentos para o indeferimento do benefício da gratuidade requerido, os quais foram desprovidos em decisão com a seguinte fundamentação.

DECISÃO

(...)

2.1 DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

A parte autora opôs Embargos de Declaração no ID n. 26861045, alegando que a Decisão que deferiu a liminar foi omissa, tendo em vista que o pronunciamento não tratou do pedido do deferimento da gratuidade da justiça formulado na inicial.

Pois bem. Os embargos declaratórios, segundo o eminente Ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, consistem “em expediente de hermenêutica judicial ou interpretação judicial autêntica, porquanto engendrada pelo próprio produtor da dúvida, equivalendo a um pedido de esclarecimento.” O art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 disciplina as hipóteses que desafiam o presente recurso, sendo cabíveis quando houver no pronunciamento do juiz obscuridade, contradição, omissão ou para corrigir erros materiais.

Os embargos foram opostos no prazo previsto no art. 1.023 do Código de Processo Civil de 2015, razão pela qual devem ser conhecidos. No caso em tela, não obstante o esforço da autora para demonstrar a impossibilidade de arcar com as despesas iniciais do processo, entendo que não merecem prosperar as afirmações contidas na inicial.
Embora a prova documental apresentada indique, num primeiro momento, para uma insuficiência de recursos, vê-se que representa panorama financeiro de período específico e que pode não retratar a realidade atual
.

Via de consequência, devem os presentes embargos ser conhecidos, porém não providos.

Por outro giro, na forma do art. 98, § 6º, do Código de Processo Civil, concedo o fracionamento das custas iniciais que a parte tiver de adiantar, estipulando em 6 (seis) o número de parcelas de igual valor, sendo que a primeira delas deverá ser paga no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da disponibilização, no sítio eletrônico www.tjes.jus.br, das guias de recolhimento da conta de custas/despesas processuais, e as demais parcelas na mesma data em que realizado o pagamento inicial, todavia, nos meses subsequentes, incumbindo ao interessado observar a diretriz do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Espírito Santo, que em seu art. 288 assim estabelece:

Art. 288. O Juiz poderá, mediante requerimento, deferir parcialmente os benefícios da gratuidade da justiça para conceder o parcelamento das custas e despesas processuais que a parte tiver de adiantar no curso do procedimento (Código de Processo Civil, art. 98, § 6º), intimando-a, na pessoa de seu advogado, para realizar o pagamento da primeira cota e das subsequentes, nos prazos e nos termos fixados na decisão.

§ 1º A decisão que conceder o parcelamento deverá considerar, além das condições econômicas da parte, a natureza da ação, as prioridades e preferências legais de julgamento, o plano de gestão da unidade judiciária e outras peculiaridades do caso concreto, harmonizando o número de parcelas com a perspectiva temporal de julgamento da ação, observado o princípio constitucional da razoável duração do processo.

§ 2º A primeira parcela deverá ser paga no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da disponibilização, no sítio eletrônico www.tjes.jus.br, das guias de recolhimento da conta de custas/despesas processuais, e as parcelas subsequentes nos prazos e nos termos fixados na decisão, seguindo o procedimento instituído no § 1º do art. 287 deste Código de Normas, sob pena de cancelamento da distribuição. * Lei nº 13.105/2015 (CPC), art. 290.

§ 3º Quando o parcelamento transpuser o ano fiscal, caberá à parte atualizar as parcelas vincendas no ano seguinte, de acordo com a variação do Valor de Referência do Tesouro Estadual – VRTE, imprimindo as guias remanescentes no sítio eletrônico www.tjes.jus.br.

INTIME-SE, com a advertência de que o pagamento das parcelas deverá ser comprovado nos autos e que eventual atraso implicará no cancelamento da distribuição do processo.

Cumpra-se. Comprovado o recolhimento da primeira parcela ou o decurso, in albis, do prazo de quinze dias para pagamento, voltem-me conclusos para análise.

(...)

Como
se sabe,
a alegação de insuficiência financeira por parte de pessoa jurídica, para fins de obtenção do benefício da gratuidade de justiça deve ser amplamente demonstrada, estando condicionada à prova robusta da hipossuficiência, segundo o preceito da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, prova que foi devidamente produzida pela agravante por meio de documentos que demonstram a real situação econômica da pessoa jurídica.

Consoante a prova que instruiu seu pedido a

agravante apresentou na os seguintes documentos: (
1
)
Livros Eletrônicos de Serviços
(ISS)
sem Movimentos – mês
04/2018 A 11/2022; (2) Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) anuais, sem movimentos – 01/2018, 01/2019, 01/2020, 01/2021, 01/2022; (3) GFIPS (
G
uia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social) - sem movimentos, indicando a inatividade da empresa: 01/2018, 12/2018, 13º/2018, 01/2019, 12/2019, 13º/2019, 01/2020, 12/2020, 13º/2020, 01/2021, 12/2021, 13º/2021 e 01/2022; (4) Balancete Contábil – saldo zero – em 31/10/2022; (5) Fichas da Escrituração Contábil Fiscal (ECF) - Declaração de IR 2021; (6) última DCTF enviada (01/2023),
conforme
I
nstrução Normativa
RFB
n
º 2.094,
de
15/07/2022 que alterou a IN 2005/2021 e dispensou o envio das DCTF
’
s
para os exercícios seguintes, em caso de
inatividade.
1

Acresça-se
que a recorrente encontra-
se
inativa c
onforme
comunicado
ao agravante
de que deixou de funcionar com suas atividades administrativas em seu domicílio fiscal desde 02/03/2018 (Processo Administrativo nº 1943/2022 –
id. 8235990
),
bem como

D
eclarações complementares de Serviços Eletrônicas Municipais (DIM) sem movimentos, referentes aos meses de dezembro/2022 a abril/2024 (
id. 8235987
), DCTF’
s
i
nativas
de 01/2023 (
id. 8235989
).

D
emonstrou, portanto,
que
desde
o mês de março
de 2018 mantém-se inativa, ou seja, há quase 06 (seis) anos
sem
faturamento e, por consequência, com insuficiência de recursos, situação que autoriza lhe seja deferido o beneficio pleiteado em con
formidade
com o art. 98 § 1º do CPC e Súmula 481 do STJ, em seus mais amplos efeitos (98, §1º, do CPC
), sem risco de prejuízo ao erário ou de banalização do instituto,
como forma de
garanti
r
-lhe
o
efetivo acesso à Justiça.

Confira-se, a propósito, jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

AGRAVO DE INSTRUMENTO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA PESSOA JURÍDICA PROVA DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS DEFERIMENTO.

Desde que comprovada a fragilidade financeira, os benefícios da assistência judiciária gratuita podem ser concedidos, excepcionalmente, à pessoa jurídica.

Efeito “ex nunc”. RECURSO PROVIDO, com observação.

(TJSP. AI nº 2166346-04.2023.8.26.0000. Órgão julgador: 26ª Câmara de Direito Privado. Relator(a): Antônio Nascimento. Data do julgamento: 10/08/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso interposto por pessoa jurídica, pugnando pela justiça gratuita. Benefício regulado pelos arts. 98 a 102 do CPC, e pela Lei nº 1.060/50.

Agravante que comprovou a impossibilidade financeira em efetuar o recolhimento das custas e despesas processuais. Aplicação da Súmula 481 do C. Superior Tribunal de Justiça.

Deferimento do benefício de rigor.

Decisão reformada. Recurso provido.

(TJSP, AI nº 2167564-67.2023.8.26.0000. Órgão julgador: 23ª Câmara de Direito Privado. Relator(a): Heloísa Mimessi. Data do julgamento: 25/07/2023)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS – DCTF ZERADOS. COMPROVADA INATIVIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO. AGRAVOS INTERNO E DE INSTRUMENTO PROVIDOS. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS – Agravo de Instrumento: AI 5203299-37.2022.8.21.7000 SÃO LEOPOLDO AÇÃO DE COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE –

Nos termos da Súmula 481 do STJ, a pessoa jurídica que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, faz jus ao benefício da gratuidade da justiça – Empresa autora que apresentou Declarações Simplificadas da Pessoa Jurídica e Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF's), comprovando estar inativa desde 2020, não tendo efetuado qualquer atividade operacional, não operacional, patrimonial ou financeira – Plausibilidade da afirmação de que não possui condições de custear o presente processo – Empresa que faz jus ao benefício – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO. (TJ-SP – Agravo de Instrumento: AI 20303494920238260000 SP 2030349-49.2023.8.26.0000 – Acórdão – Data de publicação: 28/02/2023).

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS – DCTF ZERADOS. COMPROVADA INATIVIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO. AGRAVOS INTERNO E DE INSTRUMENTO PROVIDOS. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS – Agravo de Instrumento: AI 5203299-37.2022.8.21.7000 SÃO LEOPOLDO
AÇÃO DE COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE.

Nos termos da Súmula 481 do STJ, a pessoa jurídica que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, faz jus ao benefício da gratuidade da justiça.

Empresa autora que apresentou Declarações Simplificadas da Pessoa Jurídica e Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF's), comprovando estar inativa desde 2020, não tendo efetuado qualquer atividade operacional, não operacional, patrimonial ou financeira.

Plausibilidade da afirmação de que não possui condições de custear o presente processo.

Empresa que faz jus ao benefício.

Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP – Agravo de Instrumento: AI 20303494920238260000 SP 2030349-49.2023.8.26.0000 – Acórdão – Data de publicação: 28/02/2023)

Por tais
razões, com a mais respeitosa vênia ao Eminente Relator,
dou
provimento ao recurso e reformo a decisão agravada para deferir o benefício da assistência judiciária gratuita à agravante,
e, em consequência,
julg
ar
prejudicado os embargos de declaração.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

1
"Art. 10. ....

§ 2º Se houver interrupção temporária na ocorrência de fatos geradores, o contribuinte deverá apresentar a DCTFWeb relativa ao 1º (primeiro) mês em que o fato se verificar, e ficará dispensado da obrigação nos meses subsequentes até a ocorrência de novos fatos geradores, observado o disposto no § 4º.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005751-44.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: SOTI SOCIEDADE MEDICA DE TERAPIA INTENSIVA S/S

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ARACRUZ

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

C
onsoante relatado, c
uida-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por
SOTI SOCIEDADE MEDICA DE TERAPIA INTENSIVA S/S
, contra decisão do douto Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Aracruz que, nos autos da ação anulatória c/c declaratória com pedido de tutela antecipada de urgência tombada sob o n.º 5006147-71.2022.8.08.0006, ajuizada em face do MUNICÍPIO DE ARACRUZ, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça feito pela Agravante, concedendo o fracionamento das custas iniciais em 06 (seis) parcelas mensais.

Em suas razões (id. 8235204), a Agravante postula a concessão do benefício da gratuidade de justiça, aduzindo que
“não terá condições de arcar com as despesas processuais, por restar comprovado nos autos a sua inatividade desde o mês 10/2017”.

Indeferi, através de decisão acostada ao id. 8532303, o pedido liminar.

A Agravante opôs Embargos de Declaração no id. 8558730.

Contrarrazões apresentadas pelo agravado (id. 8777187), pelo desprovimento recursal
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, para a análise do mérito recursal.

Consoante pacífico entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “
ainda que em regime de liquidação extrajudicial, recuperação judicial ou sem fins lucrativos, a pessoa jurídica deve comprovar sua situação de hipossuficiência financeira, para fazer jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita
” (AgInt no AREsp n. 1.978.978/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 29/4/2022).

Desse modo, em se tratando de pessoa jurídica, não há que se falar em presunção de insuficiência de recursos, incumbindo à postulante comprovar a precariedade de sua situação financeira.

Na hipótese, muito embora alegue estar em situação financeira desfavorável em razão de sua inatividade, a Recorrente não demonstrou eventual situação de insolvência a inviabilizar o pagamento das custas processuais e a consequente impossibilidade de demandar em juízo.

Isso porque, na convergência das provas carreadas aos autos, competia à Agravante, comprovar, cabal e induvidosamente, a sua impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo, o que, todavia, não ocorreu, uma vez que, embora tenha adunado nos ids. 8235989, 8235990 e 8235991, as Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) e Balanço Patrimonial, não demonstrou, de forma efetiva, a insuficiência de recursos financeiros para o pagamento das despesas processuais.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou sua jurisprudência no sentido de que o deferimento do benefício da gratuidade da justiça às pessoas jurídicas está condicionado à comprovação da impossibilidade de custeio dos encargos processuais,
in verbis
:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECRETAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PEDIDO DE SUSPENSÃO. ART. 18 DA LEI N. 6.024/1974. DENEGAÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. IRRELEVÂNCIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. ABUSIVIDADE DA TAXA CONTRATADA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO. SÚMULAS N. 5, 7 E 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A suspensão de ações ajuizadas em desfavor de entidades em liquidação extrajudicial deve ser interpretada com temperamento, afastando-se sua incidência nos processos de conhecimento que buscam obter declaração judicial de crédito, a qual interferirá na formação do título executivo, que, no processo de liquidação, será passível de habilitação sem implicar a redução do acervo patrimonial da massa objeto de liquidação.

2.
A concessão do benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica não dispensa a prévia comprovação da hipossuficiência, mesmo que esteja sob o regime de liquidação extrajudicial. [...]

(AgInt no AREsp n. 2.518.783/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 24/4/2024.)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 489 E 1.022 DO CPC INEXISTENTE. INCONFORMISMO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. POSSIBILIDADE. CONDIÇÕES AO GOZO DA BENESSE PROCESSUAL. SÚMULA N. 7/STJ. APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA N. 283/STF. ENTENDIMENTO CONSONANTE COM A JURISPRUDÊNCIA.

1. Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, visto que o Tribunal de origem efetivamente enfrentou a questão levada ao seu conhecimento, qual seja, o cabimento de deferimento da justiça gratuita à agravante e o '
necessário afastamento da condenação ao pagamento de honorários de sucumbência
', concluindo a origem que a agravante não faria jus à benesse processual e que, extinta a ação de cobrança em razão da decretação do plano de recuperação, a verba era devida em razão do princípio da causalidade.

2. O inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional. Precedentes.

3
. Encontra-se consolidado o entendimento desta Corte de que as pessoas jurídicas fazem jus ao benefício da justiça gratuita, desde que comprovem a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais, independentemente de possuírem ou não finalidade lucrativa.

4. A reversão do entendimento de origem quanto à capacidade da agravante de arcar com as custas processuais demandaria reexame do acervo fático dos autos, o que esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ.

(...)."

(AgInt no AREsp n. 2.267.156/PR, Relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024)

Isto posto, firme nas razões expostas, não restando demonstrado o preenchimento dos requisitos legais, conheço do presente recurso para
negar-lhe provimento.

Julgo prejudicados os Embargos de Declaração.

É como voto.

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5005751-44.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
:
SOTI SOCIEDADE MEDICA DE TERAPIA INTENSIVA S/S

AGRAVADO
:
MUNICÍPIO DE ARACRUZ

RELATOR: DES.
CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO-
VISTA

Eminentes Desembargadores, rememoro que estamos examinando o agravo de instrumento interposto por SOTI – Sociedade Medica de Terapia Intensiva S/S em face de decisão proferida no bojo da ação 5006147-71.2022.8.08.006 a qual indeferiu seu pedido de assistência judiciária gratuita.

Iniciado o julgamento, o Relator Desembargador Convocado Aldary Nunes Junior conheceu e negou provimento ao recurso para manter a decisão recorrida.

Pedi vista dos autos para examinar com acuidade os documentos colacionados, momento que, com a devida vênia ao Relator, conclui de maneira diversa como passo a expor.

O Código de Processo Civil, que revogou parcialmente a Lei n. 1.060/50, dispõe nos §§2º e 3º do artigo 99 que a afirmação da parte natura
l
no sentido de ser hipossuficiente goza de presunção, acrescendo a jurisprudência de maneira uníssona que ela seja elidida por prova em sentido contrário.

Já em relação as
pessoas jurídicas
, no entanto, não prospera a presunção de veracidade das declarações de hipossuficiência, vez que, diferente de como ocorre com as pessoas físicas, i
mp
õe
-se demonstrar efetiva impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais
, constituindo ônus do requerente tal comprovação, vejamos:

Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. (Súmula 481, CORTE ESPECIAL, julgado em 28/06/2012, DJe 01/08/2012)

Com isso, observo que a empresa recorrente reúne as características que denotem a hipossuficiência necessária para concessão do benefício em voga, notadamente diante da inatividade da empresa desde 2017.

A comprovação se deu através pelo documentos que segue acostados a petição inicial recursal de id. 8235204, sendo relevante destacar:

“(1) os livros eletrônicos de serviços (ISS) – sem movimentos – do período de 04/2018 a 11/2022; (2) Declarações de Contribuições e Tributos Federais - DCTF anuais, com INATIVIDADE comprovada através nas competências iniciais de 01/2019, 01/2020, 01/2021 e 01/2022; (3) as GFIPs sem movimentos declaradas nas competências iniciais e finais, a saber; 01/2018, 13º/2018, 01/2019, 13º/2019; 01/2020, 13º/2020; 01/2021, 13º/2021 e 01/2022); (4) Balancete contábil levantado em 31/10/2022 com saldos disponíveis no igual a ZERO; e (5) Fichas da ECF ano 2021 – Declaração de IRPJ; que por sua vez demonstram que a Requerente encontra-se INATIVA e faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça. (DOC. 4).”

Em semelhante sentido já decidiu esta Câmara, vejamos:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CONCESSÃO DO BENEPLÁCITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ao contrário do que ocorre em relação à pessoa física, a obtenção do benefício da gratuidade de justiça pela pessoa jurídica exige a efetiva demonstração de sua impossibilidade de arcar com as custas processuais, não havendo que se falar em presunção de veracidade de uma eventual declaração de hipossuficiência, consoante se observa da interpretação, a contrário sensu, do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil. 2. Deve ser concedido o benefício da gratuidade da justiça formulado pela agravante quando fundado no fato de que está inativa desde 2008, com baixa da inscrição do CNPJ na Receita Federal e certidão de inatividade emitida pela Junta Comercial, inviabilizando suprir a custas processuais. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Agravo de Instrumento n. 5008989-42.2022.8.08.0000, Relator Des. Raphael Americano Câmara, julgado em abril de 2023)

Assim, observo que o recorrente não reúne as características que denotem a hipossuficiência necessária para concessão do benefício em voga, haja vista ter demonstrado a impossibilidade de arcar com os custos processuais.

Pelas breves ponderações declinadas, inauguro a divergência para conhecer do recurso e dar-lhe provimento a fim de reformar a decisão recorrida a fim de conceder a assistência judiciária gratuita em favor da empresa recorrente.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS